Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que anulou o ato administrativo de exclusão do autor das vagas destinadas a candidatos negros no concurso para Procurador do Distrito Federal, determinando sua inclusão na lista específica, com nomeação e posse, desde que atendidos os demais requisitos editalícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o autor das vagas destinadas a candidatos negros, com base em procedimento de heteroidentificação previsto no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso prevê expressamente a realização de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, com aferição exclusiva de características fenotípicas.
4. A comissão avaliadora fundamentou adequadamente sua decisão, apontando ausência de traços fenotípicos compatíveis com o grupo racial beneficiado pela política de cotas.
5. A perícia judicial realizada pela médica, com base no exame físico dermatológico e na Escala de Fitzpatrick, não deve se sobrepor à decisão da comissão de heteroidentificação, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou de inconstitucionalidade, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelações conhecidas e providas. Sentença reformada.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2008415, 0718408-35.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025